Tribunal: STF
Processo: HC 203294
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra idoso. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    2. No caso, não há elementos para afastar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem. Revolvimento do conjunto fático-probatório que não se mostra possível na via restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.